Tribunal: TJSP
Processo: 1114262-05.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos de declaração em apelação. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo da ré contra sentença de procedência proferida em ação revisional de contrato de arrendamento mercantil. Alegação de prescrição. Inovação recursal. Arguição que demanda conhecimento, contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em quaisquer tempo e grau de jurisdição. Pretensão revisional que se

Ementa:
Embargos de declaração em apelação. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo da ré contra sentença de procedência proferida em ação revisional de contrato de arrendamento mercantil. Alegação de prescrição. Inovação recursal. Arguição que demanda conhecimento, contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em quaisquer tempo e grau de jurisdição. Pretensão revisional que se submete ao prazo decenal do art. 205 do CC. Termo inicial de contagem do prazo é a data de vencimento da última parcela. Prescrição não configurada. Oposição para fins de prequestionamento. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.